Tribunal: TJBA
Processo: 0003618-19.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003618-19.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE CARVALHO Advogado(s): ADRIANO LOPES VARJAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRECLUSÃO E INUTILIDADE DA PROVA. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DE SOBRAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N.º 11.494/2007. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município de Serrinha, por meio da qual pleiteava o recebimento de diferenças salariais e rateio das sobras de recursos do FUNDEF/FUNDEB referentes ao exercício de 2009. Alegou que o Município teria descumprido a vinculação constitucional de 60% ao remunerar profissionais fora do magistério com verbas do fundo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de prova documental; (ii) estabelecer se a autora possui direito subjetivo ao rateio das sobras do FUNDEF/FUNDEB; (iii) determinar se a concessão de rateio exige edição de lei municipal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada. A autora foi intimada a especificar provas, mas quedou-se inerte, operando-se a preclusão da fase instrutória. O pedido de exibição de documentos genéricos foi indeferido com base no art. 370 do CPC, por se mostrar desnecessário à resolução da lide, que versa sobre matéria eminentemente de direito. A legislação aplicável (Lei n. 11.494/2007, art. 22) impõe a aplicação de, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, sem, contudo, assegurar direito subjetivo ao rateio individualizado das sobras por professores. Conforme jurisprudência do TJBA e entendimento do TCU, a concessão de abonos ou rateios a partir de sobras de recursos do FUNDEF/FUNDEB exige a edição de lei específica pelo ente federativo, inexistente no caso concreto, sendo inviável a atuação judicial substitutiva do legislador. As fichas financeiras demonstram remuneração compatível com o cargo e a jornada da servidora, não havendo comprovação de preterição ou redução salarial decorrente de eventual desvio de finalidade no uso dos recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rejeição de produção de provas após preclusão da fase instrutória e a dispensa de documentos genéricos irrelevantes não configura cerceamento de defesa. A destinação mínima de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB à remuneração do magistério não gera, por si, direito subjetivo ao rateio de sobras por parte dos professores. O pagamento de abonos ou rateios com recursos do FUNDEF/FUNDEB depende de edição de lei municipal específica, sendo vedada sua imposição judicial na ausência de norma local. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003618-19.2013.8.05.0248, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA PINHEIRO DE CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .